Tribunal: TJBA
Processo: 8050216-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050216-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELIVAN OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): DELMIRO BAQUEIRO BAQUEIRO NETO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, §3°, DO CP. CONDENADO A PENA DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA. PLEITO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CABÍVEL JÁ INTERPOSTO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. PARECER MINSTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO, SUBSISDIARIAMENTE PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DELMIRO BAQUEIRO BAQUEIRO NETO, Advogado, em favor de ELIVAN OLIVEIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA. 2. Informa que o Paciente foi condenado pela prática de Roubo seguido de Morte (art. 157, §3°, CP) há 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento fixo de 11 (onze) dias-multa. 3. É cediço que, o habeas corpus não é substitutivo de Apelação Criminal, eis que esta é a seara adequada para a impugnação da sentença condenatória em todos os seus termos, exatamente por admitir ampla incursão na matéria e sobretudo nas provas colacionadas e, por isso mesmo, possibilitar ao Tribunal a tomada de uma conclusão segura e eficaz acerca das alegações suscitadas no writ, notadamente no que diz respeito às ilegalidades aventadas, pois devolve toda a matéria ao juízo ad quem. 4. Registre-se o que o referido pleito apontado na impetração foi examinado em Apelação Criminal (nº 0503854-88.2017.8.05.0274), em Revisão Criminal (nº 8019928-14.2022.8.05.0000), em Ação de justificação criminal (nº 8007814-26.2024.8.05.0274) e na Apelação Criminal dos autos da ação de justificação criminal (nº 8007814-26.2024.8.05.0274), matérias que não podem ser reexaminadas em novo writ, especialmente quando inexistente ilegalidade patente, como ocorrente na espécie. 5. Assim, destarte, entendo que eventual nulidade e questões atinentes à reforma da sentença não podem ser solucionados na via estreita do remédio heroico, uma vez que não constitui o instrumento adequado para o reexame de temas ordinários contidos em decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, tampouco se presta investigar de modo rigoroso toda e qualquer suposta nulidade processual. 6. Da detida análise do caderno processual, resta patente que as provas supostamente pretendidas deveriam ter sido requeridas no momento oportuno, arrolando-se as testemunhas na defesa apresentada, para serem ouvidas durante a realização da instrução criminal, fase esta já há muito superada. 7. Trata-se, portanto, de frustrada tentativa de modificar o julgado, motivada por mero inconformismo com o resultado condenatório, sendo certo que inexiste prova substancialmente nova para se conceder a ordem. 8. Ademais, a prova pretendia já era de conhecimento do acusado, posto que na ocasião possuía defensor para promover sua defesa e indicou testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento. Logo, se o acusado houve por bem em não informar sua defesa a respeito desses fatos ou assim o fez segundo sua conveniência e oportunidade, não pode agora, após condenação transitada em julgado, valer-se de situação pretérita como um recurso para modificação do julgado. 9. Desta forma, não conheço do pedido no que diz respeito às ilicitudes arguidas, notadamente, quanto à fragilidade das provas produzidas em juízo. 10. Parecer Ministerial pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela denegação da ordem subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, ID nº 89977578. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8050216-37.2025.8.05.0000, tendo como impetrantes Delmiro Baqueiro Baqueiro Neto, Advogado, em favor de Elivan Oliveira Silva e como Impetrado MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO PRESENTE HABEAS CORPUS pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04/19